Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-38.2019.8.11.0053
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000759-38.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CICERO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 464.731.061-20 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
- IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIDA -
COMUNIDADE RURAL DE PONTAL DA GLÓRIA - MÚLTIPLAS AÇÕES DO MESMO AUTOR - AJUIZAMENTO NA MESMA DATA REFERENTES ÀS CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC

- DANO MORAL INEXISTENTE -
VEDAÇÃO À
NON REFORMATIO IN PEJUS
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

2.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência durante o ano de 2018.

3.

Em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos.

4.

A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da
non

reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020